Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.



    2.  Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 



    3.  Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.



    4.  Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.